Tribunal: TJSP
Processo: 1016352-48.2016.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise das questões discutidas nos autos - Reiteração das razões de apelação - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado - A pretensão de prequestionar matéria infraconstitucional visando à interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o reexame da decisão nem o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência - Nítido caráter infringente, com pretensão de reanálise das questões discutidas nos autos - Reiteração das razões de apelação - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado - A pretensão de prequestionar matéria infraconstitucional visando à interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, não autoriza o reexame da decisão nem o acolhimento dos embargos – EMBARGOS REJEITADOS.